Tribunal: TJDFT
Processo: 0721959-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que julgou improcedente a apelação interposta, mantendo a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar a existência de vícios no aresto embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada e coerente todas as questões suscitadas, e diante da comprovação da autoria e materialidade, manteve a sentença condenatória.
4. Inexiste omissão ou contradição, uma vez que todos os temas levantados foram devidamente tratados no aresto embargado.
5. Ausentes a omissão, contradição ou obscuridade apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos não providos.